Tribunal: TCU
Processo: 002.433/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0091/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 668796, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 2626/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 920/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Argemiro Rodrigues Santos Neto regulares e dar-lhe quitação plena, e, com fulcro nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Goiás e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.433/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Argemiro Rodrigues Santos Neto (XXX.876.691-XX) ; Construtora Central do Brasil S/A (02.156.313/0001-69) ; e Edson Rosa Cabral (XXX.392.571-XX) . 1.2. Entidade: Município de Caiapônia/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Arianna Carvalho Rocha (34.110/OAB-GO) , representando Argemiro Rodrigues Santos Neto; Priscila Salamoni de Freitas (47632/OAB-GO) , Luís Antônio Siqueira de Paiva (27579/OAB-GO) e outros, representando Construtora Central do Brasil S/A; Eurico de Souza (8030/OAB-GO) , representando Edson Rosa Cabral. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.